Tribunal: TJSP
Processo: 1012993-36.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012993-36.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
LUCIANA MARCELLE TECCHIO MENDES 28632541897, são apelados
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS
-
FUNCEF,
R3
INVESTIMENTOS
S/A,
RAS
INVESTIMENTOS
LTDA,
FUNDO
DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GWI RENDA IMOBILIÁRIA LTDA e A D
SHOPPING AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS S/C
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012993-36.2018.8.26.0161 -Voto no
2
APELAÇÃO 1012993-36.2018.8.26.0161
APELANTE Luciana Marcelle Tecchio Mendes
APELADOS Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF e outros
COMARCA Diadema 4a Vara Cível
VOTO No 36.827
EMENTA Embargos à execução. Crédito locatício.
Anulação da sentença que não se justifica. Título líquido, certo e exigível,
hábil ao manejo de execução. Alegação de que a embargante era leiga que
não a desobrigava de pagar aluguéis. Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedentes
embargos opostos à execução por crédito locatício direcionada contra a locatária.
A embargante apela e pede seja anulada a sentença
ou invertido o desfecho oferecido à demanda.
Assim, após pleitear a gratuidade processual, ela
afirma nula a sentença por ter feito uso de fundamentação genérica.
Ao lado disso a recorrente insiste em que o valor
executado era indevido porque “a apelante é totalmente leiga” e, por isso,
“reconhecendo a especialidade da relação locatícia é necessário, portanto, que
ambas as partes sejam bem assistidas por profissionais jurídicos especializados,
o que não ocorreu”.
A isso ela acrescenta que “sabendo o Locador-Apelado
previamente a condição precária da locatária-apelante, mesmo assim, celebrou o
contrato, uma vez que trata-se de um título de fácil execução” porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012993-36.2018.8.26.0161 -Voto no
3
“antecipadamente já elaboram um título executivo extrajudicial, transformando
pendências negociais que poderão acontecer com a apelante, caso esta não
consiga cumprir todas as suas exigências, em dívida líquida e certa, sem
contudo, nascer uma Obrigação Exigível, com que não concorda a Apelante-
Embargante”.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
I A recorrente postulou a gratuidade ao início do
processo e aqui assevera ter o julgador na sentença negado o benefício sem
antes lhe dar oportunidade para complementar os documentos que julgasse
necessários à concessão da gratuidade.
Ora, não incumbia ao Juiz indicar à parte os
documentos que em acréscimo aos já apresentados ela deveria juntar como
prova de sua alegação.
Aqui importava, sim, que exatamente à vista da
documentão trazida pela litigante o Juiz na sentença reputou indevido o benefício.
E assim havia mesmo de ser, já que referida
documentação realmente não mostrava estar a autora desprovida de condições
para suportar as despesas do processo.
No entanto, agora a apelante apresenta prova de que
se alterou sua situação comparativamente ao tempo da propositura, eis que ela
não está empregada e no curso do processo fora dada baixa em seu cadastro
como micro empresária individual, estando na atualidade a ser defendida por
advogado nomeado pelo convênio da Defensoria Pública com a OAB (fls. 132 a
145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012993-36.2018.8.26.0161 -Voto no
4
Por isso, fica-lhe concedida a gratuidade processual, o
que a dispensa do recolhimento do preparo, cabendo lembrar que tal benefício
não tem efeito retroativo, isto é, não se estende às despesas tornadas devidas
anteriormente à formulação do pedido.
II Conforme anuncia o artigo 1.013 do CPC, a apelação
devolve à Corte o conhecimento de toda a matéria impugnada, ainda que a
sentença não a tenha por inteiro apreciado.
Disso decorre que a notícia de ter o Magistrado
deixado de enfrentar esse ou aquele tema não justifica a invalidação da sentença,
eis que o conhecimento desses pontos é devolvido na apelação.
Mas na realidade nem houve essa suposta omissão,
assim como não houve a alegada falta de indicação dos motivos que levaram à
improcedência dos embargos.
De fato, de forma sucinta, mas suficiente, o Juiz
indicou as razões pelas quais reputou improcedentes os embargos, isto é, que os
argumentos da embargante não eram válidos a justificar o inadimplemento da
obrigação.
Não se justifica, destarte, a postulada anulação da
sentença.
III A apelada aforou a execução ao argumento de que
a locatária deixou de pagar os aluguéis convencionados em contrato de locação
de área comercial localizada em shopping center.
Nos embargos a apelante alegou o descabimento da
cobrança na medida em que é leiga e desconhecia os documentos que eram
necessários ao funcionamento do estabelecimento, não tendo por isso nem
chegado a usufruir daquela atividade.
O Juiz rejeitou a alegação defensiva sob a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012993-36.2018.8.26.0161 -Voto no
5
justificativa:
“Inicialmente, verifico que inexiste controvérsia acerca
da existência da relação jurídica entre as partes. O contrato de locação é
demonstrado pelo instrumento de fls. 33/42.
A embargante não nega a mora apontada em exordial.
Justifica o inadimplemento alegando desconhecimento acerca da documentação
para funcionamento do estabelecimento. Contudo, note-se da narrativa que se
extrai da exordial, que os documentos que a embargante alegou desconhecer,
foram informados a ela desde o início, durante a negociação verbal (fls. 02), e
mesmo assim, posteriormente, houve assinatura do contrato, de forma que as
justificativas da embargante não consubstanciam escusa válida para o
inadimplemento.
Ademais, da análise do contrato, não se vislumbra
qualquer irregularidade ou ilegalidade na confecção do mesmo, pois, apresenta
de forma clara as datas de vencimento e valores convencionados.”
Pois assim se havia mesmo de concluir.
O fato é que a embargante nem se animou a apontar
razões que impusessem negar a presença de título representativo de crédito
líquido, certo e exigível, por isso inábil a embasar a execução.
Realmente, ela se limitou a alegar que por ser leiga
estar na ocasião sem assistência de advogado ela não compreendia as
exigências ao exercício de sua atividade comercial, mas isso evidentemente não
era capaz de validar a falta de pagamento de aluguéis e seus encargos.
Realmente, o direito positivo não confere a tal sorte de
alegação vigor para dispensar o devedor de cumprir obrigação voluntariamente
contraída por meio de negócio bilateral, cabendo lembrar que não cabia à
locadora orientar a recorrente acerca da formação de seu negócio.
Em suma, a embargante não convence do desacerto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012993-36.2018.8.26.0161 -Voto no
6
da sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do Código de Processo
Civil agrava-se a condenação da recorrente em honorários advocatícios, que
passa a 15% do valor da causa.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator